Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-28.2024.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001636-28.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 159.803.591-68 (APELANTE), NEUZA MARIANA HOLLIDAY LIMA BORGES - CPF: 042.442.281-60 (ADVOGADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), POLIANA RESENDE OLIVEIRA - CPF: 049.867.701-01 (APELADO), DIOGO RESENDE MAIA - CPF: 709.564.211-72 (APELADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA

APELAD
O
:

POLIANA RESENDE OLIVEIRA e DIOGO RESENDE MAIA

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. PREFERÊNCIA LEGAL DO GENITOR. RELATIVIZAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. ESTABILIDADE DA ROTINA E DOS VÍNCULOS AFETIVOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CURATELA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE DIANTE DA LITIGIOSIDADE ENTRE OS PRETENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dorival Borges de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, em ação de substituição de curatela reunida por conexão com demanda correlata, julgou procedente o pedido formulado por Diogo Resende Maia para nomeá-lo curador de Poliana Resende Oliveira, e julgou improcedente o pedido do genitor da curatelada. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de estudo psicossocial em sua residência, requer sua nomeação como curador e, subsidiariamente, a fixação de curatela compartilhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de estudo psicossocial na residência do apelante; (
ii
) estabelecer se a preferência legal prevista no art. 1.775 do Código Civil impõe a nomeação do genitor como curador; e (
iii
) determinar se a curatela compartilhada se mostra adequada diante do contexto fático e relacional entre os pretendentes ao encargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, não decorrendo da mera ausência da prova pretendida pela parte, especialmente quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento da lide.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando os elementos constantes dos autos permitem a adequada formação do convencimento judicial.

A instrução processual foi ampla, com produção de relatório psicossocial, oitiva especial da curatelada, manifestações ministeriais e apresentação de alegações pelas partes, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A curatela constitui medida protetiva voltada à tutela dos interesses da pessoa incapaz, não configurando prerrogativa subjetiva fundada exclusivamente no grau de parentesco.

A ordem de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil possui caráter orientativo e pode ser relativizada quando outro familiar demonstra melhores condições concretas para assegurar estabilidade, proteção e continuidade dos cuidados da curatelada.

O conjunto probatório evidencia que a curatelada possui rotina consolidada em Nova Xavantina/MT, com acompanhamento psicológico, atividades educacionais e vínculos afetivos preservados junto ao irmão Diogo Resende Maia, que já exercia a curatela provisória de forma satisfatória.

A transferência da curatelada para outra unidade da federação, após o falecimento da curadora originária, somente se justificaria diante de demonstração segura de superioridade concreta da medida, o que não se verificou nos autos.

A curatela compartilhada exige cooperação funcional, harmonia e convergência entre os responsáveis, sendo inviável quando constatada intensa litigiosidade e divergência quanto à condução da vida da curatelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de estudo psicossocial na residência de um dos pretendentes à curatela não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório produzido nos autos se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia e não há demonstração concreta de prejuízo.

A preferência legal prevista no art. 1.775 do Código Civil não possui caráter absoluto, devendo prevalecer o melhor interesse da pessoa curatelada.

A nomeação do curador deve observar as condições concretas de estabilidade, continuidade dos cuidados, preservação da rotina e dos vínculos afetivos da pessoa incapaz.

A curatela compartilhada é inadequada quando há intensa litigiosidade e ausência de cooperação entre os pretendentes ao encargo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 55, 282, 370, 487, I, 502, 755, §1o e §3o, 758 e 759; CC,
arts
. 1.745, parágrafo único, 1.757, 1.767, 1.774, 1.775 e 1.777; Lei no 13.146/2015, art. 84, §§1o, 3o e 4o; Lei no 6.015/73, art. 107, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1023599-10.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1041292-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJDFT, Processo 0729151-23.2018.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 27.01.2022; TJSP, Apelação Cível no 1001454-41.2019.8.26.0322, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6a Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA
, contra a sentença (ID. 360939949), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
/
MT, que, nos autos da Ação de Substituição de Curatela, reunida para instrução e julgamento com a ação conexa no 1001590-39.2024.8.11.0012, julgou procedente o pedido formulado por Diogo Resende Maia, para nomeá-lo curador de Poliana Resende Oliveira, e, por consequência, julgou improcedente o pedido formulado por Dorival Borges de Oliveira, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
(i) Da reunião dos processos.

Verifica-se a existência de conexão entre osautos den.o 1001590-39.2024.8.11.0012e o de n.o 1001636-28.2024.8.11.0012, uma vez que possuem identidade de causa de pedir e/ou pedido, a circunstância recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, com o fim de evitar decisões conflitantes e assegurar economia processual, consoantedicção do art. 55 do CPC.

Em decorrência da conexão reconhecida, passo à análise das provas produzidas em ambos os autos, para julgamento conjunto.

Preliminarmente, insta consignar que restou comprovado o falecimento de Maria da Consolação de Aguiar Resende,em 08 de setembro de 2024,nomeada curadora de Poliana (Id 170750807), impondo-se a substituição formal do curador.

Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, compete ao magistrado a nomeação de curador idôneo sempre que constatada a incapacidade da pessoa e a consequente necessidade de representação. O falecimento da curadora anteriormente designada configura causa superveniente para substituição, sob pena de desamparo da interditada.

A ordem de preferência estabelecida no art. 1.775 do Código Civil, segundo a qual os parentes mais próximos devem exercer a curatela, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada quando demonstrado que outro familiar apresenta melhores condições para o exercício do encargo, de modo a atender às necessidades da pessoa interditada.

Como cediço, nesta seara prevalece o melhor interesse da pessoa curatelada.

Em parecer conclusivo, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência do pedido de substituição de curador apresentado por Dorival Borges de Oliveira e pela procedência da ação proposta por Diogo Resende Maia, para que este último seja nomeado curador definitivo de Poliana Resende Oliveira.

Pois bem. No caso em exame, o conjunto probatório demonstra que o curador nomeado provisoriamente, Diogo Resende Maia, possui aptidão para o exercício do múnus, vez que demonstrada a existência de vínculo de afinidade e afeto com a interditada, bem como, bom desempenho na defesa dos interesses da interditada no aspecto material e na promoção de seu bem-estar físico e psicológico.

Desta feita, razão assiste ao Ministério Público.

Com efeito, extrai-se do Estudo Psicossocial: "
...
Considerando
que o requerente do processo (Diogo Resende Maia) estabelece um
vinculo
afetivo positivo com a parte requerida e
a mesma
estáimpossibilitada de realizar alguns atos de sua vida cotidiana, como cuidar de sua higiene/alimentação e demais atos da sua vida civil, dá-se o parecer favorável que oRequerente, seja nomeado curador conforme termos de anuência. Diante do contato com mesmo revelou estabilidade emocional, compromisso com o
bem estar
da Irma, semostrando responsável pelo bom desenvolvimento da mesma, apontamos positivamente ao pedido de nomeação de curador
(...)” (Id 191433700 -autos den.o 1001590-39.2024.8.11.0012)

Em depoimento colhido por intermédio da equipe multidisciplinar, Poliana descreveu sua rotina e tipo de relacionamento que possui com o irmão Diogo, seu genitor Dorival e com as irmãs que residem em Goiânia, nos seguintes termos: (...)
que o ônibus passa de manhãpara pegá-la e levá-la para escola, no período da tarde vai para Aula de Inglês e nas quartas-feiras vai para sessão com psicóloga. Que seu genitor Dorival não
tem lhe

visitado
mas que gostaria de recebê-lo. Após falecimento de sua genitora, manda mensagem para Vitória neta de seu genitor, pedido para que seu genitor venha lhe visitar, que está com saudade dele. Que seu irmão discutiu com seu pai e por isso não consegue vê-lo. Gostaria de continuar morando com seu irmão nesta cidade e nesta casa e não quer passar dias, férias com seu genitor. Passaria no máximo cinco dias fora de casa. Antes de sua mãe falecer se genitor vinha lhe
vistar
em sua residência todo mês. Não gosta de passar momentos com suas irmãs, inclusive Rosângela que mora em Goiânia. Que se sente melhor com seu irmão em Nova Xavantina comparado a Goiânia com seu genitor. Que pai chegou a ligar para ela enquanto estava na escola e não quis atender a ligação. Que não tem bom relacionamento com
Losângela
sua irmã por parte de pai que mora em Goiânia. Afirmou que seu genitor compareceu a sua residência duas vezes com a polícia tentando adentrar. Poliana diz que tem medo de ficar sozinha com seu genitor porque ele traía muito sua genitora, inclusive com as funcionárias de casa e da fazenda. Que seu pai sempre falava mal de sua mãe e dizia que ela não a amava, mas que não acreditava e dizia que era mentira. Que seu genitor lhe disse que mataria sua mãe, além de xingá-la. Que seu pai xingava seu irmão, a
Mirlei
e sua mãe. Que está feliz morando com seu irmão Diogo em Nova Xavantina. Que sempre saem para passear na igreja, sorveteria. Narrou que, no início do tratamento de câncer de pai, foram todos para Goiânia para acompanhá-lo, e foram maltratados pela meia irmã
Losângela
, que além de xingar sua mãe, dizia não gostar dela. Neste período, seu genitor mandou sua mãe e ela virem embora para Nova Xavantina. Vieram para cuidar das plantas, mas que suas irmãs
Losângela
não permitia que visitassem seu pai. Que conversa com seu pai pelo
WhatApp
de Vitória, a neta. Quando sai com seu pai, vão tomar sorvete, para
Fazenda, mas não gosta de ir para Goiânia com seu pai. Que quando sua genitora era viva ela e seu irmão
acompanhava ela
em consultas médicas, e seu genitor lhe acompanhava em consultas de Goiânia. Que ninguém falou para ela não querer ver seu pai e que não tem medo de falar que quer vê-lo ou que está com saudade. Relatou que seu pai ainda tem casa aqui em Nova Xavantina e que ele mudou para Goiânia porque a “
Lozinha
tirou ele daqui” sic. Quando ia para Fazenda com seu pai ele era carinhoso com ela, mas que ele está lhe devendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de sua poupança. Já presenciou seu irmão Diogo discutindo com sua genitora, depois que seu genitor foi para Goiânia, ficou assustada naquele momento. Que tem saudade de seu pai. Que nunca foi para Goiânia sozinha para ficar só com seu pai e foi com a mãe
há muito tempo atrás
. Que após sua genitora ingressar com ação de alimentos, seu pai tirou o curso de inglês, remédios da farmácia, a casa, a fazendinha
. " (Id 1856687 -autos de n.o 1001636-28.2024.8.11.0012).

No caso, verifica-se que a curatelada já residia nesta cidade com sua genitora, quem exerceu a curatela até o falecimento. Ademais, restou demonstrado que a requerida possui rotina consolidada, frequentando aulas de inglês, com acompanhamento psicológico e atividades na APAE. Tais circunstâncias evidenciam a estabilidade encontrada por Poliana em seu meio social e terapêutico.

Neste ponto, importante considerar que o genitor, Dorival Borges de Oliveira, reside em Goiânia, cidade diversa da que a curatelada construiu seus vínculos afetivos e estabeleceu meios para o desenvolvimento educacional e cuidados terapêuticos.

Em contrapartida, o irmão, Diogo Resende Maia, reside nesta cidade e apresentou condições emocionais e materiais de manter a estabilidade e qualidade de vida da curatelada, suprindo suas necessidades de forma semelhante àquela anteriormente desempenhada pela genitora.

Cumpre destacar que, em que pese Dorival Borges de Oliveira, no curso processual, ter formulado pedido de regulamentação de visitas à curatelada Poliana, os processos em análise,
autos de n.o 1001590-39.2024.8.11.001
2 e
autos de n.o 1001636-28.2024.8.11.001
2, tratam somente dasubstituição da curatela, de modo que os fatos relacionados à visitação deverão ser tratados nos autos de códigono 1001826-88.2024.8.11.0012. Da mesma forma, naqueles autos deverá ser apurada a alegação de alienação parental.

No que diz respeitos aos bens e empresa da falecida Consolação, as questões deverão ser tratadas nos autos do inventário, na via adequada.

Frisa-se, a questão a ser dirimida nos processos em epígrafe se restringe à verificação de quem, neste momento, reúne as condições mais adequadas para o exercício do múnus da curatela, em benefício da interditada.

Considerando todas as circunstâncias delineadas nos autos, mormente residência em Estados diversos da Federação e a inexistência de diálogo efetivo entre os Requerentes, ainda, os indícios de conflitos de ordem patrimonial, por ora, não se mostra adequada a fixação de curatela compartilhada.

Repisa-se, a
presente decisão não abrange o direito de visitas
, autorizações de viagens ou outras matérias afins, uma vez que a curatela possui limites estritamente definidos pela sentença de interdição.

Ressalta-se, ademais, que incumbe ao curador promover o acesso da interditada a tratamento e apoio adequados, de modo a favorecer, sempre que possível, a conquista de sua autonomia, conforme dispõe o art. 758 do CPC.

(
iv
) Dispositivos

a)
Ante o exposto, com fundamento nos art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de substituição de curatela, apresentado nos autos den.o 1001590-39.2024.8.11.0012,para o fim de confirmar a liminar concedida e nomear o requerente DIOGO RESENDE MAIA como curador de POLIANA RESENDE OLIVEIRA.

a.1)

Intime-se
o curador nomeado para prestar caução compatível com o patrimônio da interditada, nos termos do art. 1.745, p. único, do Código Civil.

a.2) Apresentada caução e ratificada pelo Juízo, lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva
(art. 759 e 1.012 § 1o, VI, CPC),
devendo constar
que é
vedada
,
sem autorização judicial
, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, acaso pertencentes à curatelada,
e, ainda, a proibição
do Curador fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada,
sem autorização judicial
;obrigando-se à prestação de contas de sua administração, de dois em dois anos e sempre que solicitado, na forma do art. 1.757 c/c 1.774, ambos do Código Civil, devendo, por isso, manter registro de recebimentos e gastos relativos ao patrimônio ( § 4o do art. 84 da Lei n. 13.146/2015).

a.3)
Em obediência ao disposto no
artigo 755, parágrafo 3o
, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9o, inciso III, do Código Civil,
EXPEÇA-SE
edital,
que deverá ser publicado pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interditada e do Curador, a causa da interdição e os limites da curatela (CPC, artigo 755, §3o).

a.4)

INSCREVA-SE
a presente no Cartório de Registro Civil, em conformidade com o artigo 107, §1o, da Lei 6.015/73.

Custas processuais a cargo da parte interessada. Sem condenação em honorários advocatícios.

b)
Consequentemente,
JULGO IMPROCEDENTE,
nos termos do art. 487, I do CPC, o pedido de substituição de curatela apresentado por DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA, nos autos de código n.1001636-28.2024.8.11.0012.
[...]”

Em razões recursais (ID.
360939952
), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto ao
cerceamento de defesa, em razão da ausência de estudo psicossocial com o
A
pelante em Goiânia, com violação ao contraditório e à ampla defesa
, a
nulidade da sentença por julgamento com base em instrução probatória incompleta
, a
possibilidade de sua nomeação como curador
e
subsidiariamente, cabimento de curatela compartilhada.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões (ID.
360939954
) e suscita
preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, ao argumento de coisa julgada
,
rebate a alegação de cerceamento de defesa
,
defende a manutenção integral da sentença recorrida
e
requer, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça, em razão da matéria envolver curatela de pessoa incapaz.

Consta, ainda, parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
366602392
), no qual manifesta pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido conforme ID
365540877
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA

APELAD
O:
POLIANA RESENDE OLIVEIRA e DIOGO RESENDE MAIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina
/
MT, que, na Ação de Substituição de Curatela, reunida por conexão aos autos no 1001590-39.2024.8.11.0012, julgou procedente o pedido formulado por Diogo Resende Maia para nomeá-lo curador de Poliana Resende Oliveira, e, por consequência, julgou improcedente o pedido formulado pelo ora
A
pelante.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que existiam duas demandas com o mesmo objeto
,
a substituição da curatela de Poliana Resende Oliveira, propostas, de um lado, por seu irmão,
DIOGO RESENDE MAIA (
autos de n.o 1001590-39.2024.8.11.0012
)
, e, de outro, por seu genitor,
DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA (
autos de n.o 1001636-28.2024.8.11.0012
)
, razão pela qual
se
determinou a reunião dos feitos para instrução e julgamento conjunto.

Consta, ainda, que no
s autos
conexo
s
houve relatório psicossocial
(ID
191433700
– Autos de Origem n.o
1001590-39.2024.8.11.0012
)
, manifestação ministerial favorável à nomeação provisória de Diogo
(ID 199614439
– Autos de Origem
n.°

1001590-39.2024.8.11.0012
)
e posterior oitiva especial da curatelada
(ID
185660944

– Autos de Origem
n.o

1001590-39.2024.8.11.0012
)
, além de alegações finais das partes e do Ministério Público.

Da análise dos autos,
se extrai que a interditada já se encontrava submetida à curatela judicial anteriormente estabelecida, exercida por sua genitora,
MARIA DA CONSOLAÇÃO DE AGUIAR RESENDE
, falecida em 08/09/2024
(ID
360939910
– Autos de Origem
n.°
1001636-28.2024.8.11.0012)
, circunstância que deu ensejo à necessidade de regularização da curatela.

O
A
pelante ajuizou a presente ação afirmando ter prioridade legal, na
qualidade de pai da curatelada, e postulando, inclusive em tutela de urgência, sua nomeação provisória e definitiva.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente,
no alegado
cerceamento de defesa, em razão da ausência de estudo psicossocial na residência do
A
pelante, em Goiânia/GO
, a pre
tensão de anulação da sentença por suposta insuficiência instrutória
e o
pedido de nomeação do
A
pelante como curador
e
subsidiariamente, pleito de curatela compartilhada.

Passo ao exame das teses recursais.

DA PRELIMINAR

D
O
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPOSTA COISA JULGADA

Em contrarrazões, a parte
A
pelada suscita a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, ao argumento de ocorrência de coisa julgada.

Pois bem.

Isso porque a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, somente se forma sobre decisão de mérito não mais sujeita a recurso, tornando-a imutável e indiscutível.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que a própria sentença desfavorável ao recorrente foi impugnada por meio do recurso cabível, devolvendo-se a esta instância revisora o exame da matéria impugnada.

Embora os feitos tenham sido reunidos por conexão para instrução e julgamento conjunto, tal circunstância não suprimiu a autonomia das pretensões deduzidas, tampouco retirou da parte sucumbente o direito de recorrer do capítulo decisório que lhe foi contrário.

A reunião dos processos, nos termos do art. 55 do CPC, teve por finalidade evitar decisões conflitantes, não implicando renúncia à via recursal, nem formação automática de coisa julgada em desfavor do apelante.

No caso, o
R
ecorrente figurou como parte na ação originária e teve expressamente rejeitado o pedido de substituição de curatela por ele formulado, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, seu interesse recursal e sua legitimidade para impugnar a sentença.

Desse modo, inexistindo decisão definitivamente estabilizada apta a obstar o conhecimento da apelação, rejeito a preliminar de coisa julgada.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
E DA NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o
A
pelante que houve cerceamento de defesa, porque, embora determinada a realização de estudo biopsicossocial, não teria sido produzida avaliação
em sua residência, na cidade de Goiânia/GO, o que impediria exame equânime entre os dois pretendentes à curatela.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao
M
agistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como valorar a suficiência do conjunto probatório para o julgamento da lide.

A nulidade por cerceamento de defesa não decorre da mera ausência da prova pretendida pela parte, mas da demonstração objetiva de que o julgamento se deu com comprometimento efetivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, com prejuízo concreto.

No caso, o que se verifica dos autos é que houve ampla atividade instrutória, inclusive com reunião dos processos conexos
,
manifestação das partes
,
participação do Ministério Público
, produção de provas,
realização de relatório psicossocial; oitiva especial da curatelada
,
alegações finais e parecer ministerial.

A
própria sentença registra essa sequência procedimental, consignando os atos praticados e o material probatório produzido ao longo da instrução.
Além disso, não se verifica que o Apelante tenha demonstrado, de forma concreta, qual fato essencial permaneceria sem esclarecimento em razão da não realização de estudo psicossocial em sua residência,
se
limitando a sustentar, em linhas gerais, a necessidade de comparação entre os pretendentes ao encargo.

A alegação genérica de utilidade da prova, desacompanhada da demonstração de prejuízo efetivo, não autoriza a desconstituição da sentença, sobretudo quando o conjunto probatório já permitia ao Juízo aferir a solução mais adequada ao interesse da curatelada.

Vejamos jurisprudência
s
:

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CUIDADOS FAMILIARES ADEQUADOS. SUSPENSÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Glória Silva Souza contra sentença que julgou procedente pedido de interdição, declarou Maria Natividade Vieira Sarubbi absolutamente incapaz para os atos da vida civil e nomeou como curador definitivo o sobrinho da
interditanda
, João Batista de Carvalho Junior, mantendo a suspensão do direito de visitas da apelante. Sustenta-se nulidade por ausência de citação da
interditanda
, cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica e necessidade de reforma da sentença ante os supostos prejuízos à saúde da curatelada em razão da substituição da curadora provisória. A parte apelada argui preliminar de ilegitimidade ativa da apelante, e defende a adequação dos cuidados prestados à
interditanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade ativa para propor a ação de interdição e o recurso; (
ii
) verificar a existência de nulidade processual por ausência de citação da
interditanda
; (
iii
) apurar eventual cerceamento de defesa pela não realização da perícia médica; e (
iv
) examinar a adequação da sentença quanto à nomeação do curador definitivo e à suspensão do direito de visitas da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para propor ação de interdição exige vínculo de parentesco biológico, civil ou socioafetivo formalmente reconhecido; não havendo comprovação de adoção ou filiação socioafetiva judicialmente reconhecida, a apelante, autodeclarada “filha de criação”, não possui legitimidade ativa nos termos do art. 747 do CPC.

A ausência de citação formal da
interditanda
resta suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos por meio de seu curador legalmente nomeado, o que atende à finalidade do ato citatório, conforme art. 239, §1o, do CPC.

A perícia médica inicialmente determinada mostra-se desnecessária diante dos laudos médicos e psicossociais constantes dos autos, os quais comprovam de forma suficiente a incapacidade da
interditanda
e a adequação dos cuidados prestados, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A escolha do curador deve observar o melhor interesse da pessoa interditada, nos termos do art. 755, §1o, do CPC e art. 1.775 do Código Civil. Os relatórios técnicos evidenciam que o curador nomeado oferece cuidados adequados em ambiente familiar, com vínculo afetivo, cuidadores contratados e acompanhamento médico regular.

A suspensão do direito de visitas da apelante se justifica pela proteção da integridade emocional da
interditanda
, conforme constatado em laudos psicossociais e depoimentos de cuidadores, revelando reações adversas à presença da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade para propositura de ação de interdição exige comprovação formal de vínculo de parentesco biológico, civil ou socioafetivo judicialmente reconhecido.

A ausência de citação da
interditanda
é suprida pelo comparecimento espontâneo por meio de curador legalmente nomeado, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.

É legítimo o indeferimento de perícia médica quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente à formação do convencimento do juiz.

A escolha do curador deve observar o melhor interesse da pessoa interditada, priorizando o cuidado familiar afetivo e adequado, ainda que fora de instituições especializadas.

A suspensão do direito de visitas pode ser mantida quando comprovado que a presença do visitante prejudica o bem-estar emocional da pessoa curatelada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC,
arts
. 239, §1o, 370, parágrafo único, 747, 751 e 755, §1o; CC,
arts
. 1.775 e 1.768; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no 102476-32.2022.8.11.0000.

(N.U 1023599-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA. PESSOA IDOSA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. PROVA PERICIAL MÉDICA CONCLUSIVA PELA PRESERVAÇÃO DO DISCERNIMENTO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. ESTUDO PSICOSSOCIAL INDICANDO REDE DE APOIO FAMILIAR, SEM COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DA IDOSA. INTERDIÇÃO E CURATELA COMO MEDIDAS PROTETIVAS EXCEPCIONAIS, PROPORCIONAIS E DE ÚLTIMA RATIO À LUZ DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE AUDIÊNCIA/ENTREVISTA JUDICIAL DIANTE DE LAUDO MÉDICO CLARO E NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MENOS RESTRITIVOS (MANDATO, APOIO FAMILIAR) SEM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência ajuizada em face de sua tia, idosa, portadora de Mal de Parkinson e outras comorbidades, na qual o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis julgou improcedente o pedido de interdição civil, revogando a curatela provisória anteriormente deferida e mantendo íntegra a capacidade da requerida para os atos da vida civil.

A sentença fundamentou-se, em síntese no laudo pericial médico judicial, que atestou expressamente a preservação do discernimento da requerida para os atos da vida civil, apesar da doença de base de caráter degenerativo; no caráter excepcional da interdição e da curatela à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e na ausência de comprovação de incapacidade civil nos termos do art. 1.767 do Código Civil, mantendo, por conseguinte, a plena capacidade jurídica da idosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Código Civil e do Código de Processo Civil, se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos para: (i) decretar a interdição civil e instituir curatela em favor da Apelante, a despeito de laudo pericial médico que conclui pela preservação do discernimento da idosa para os atos da vida civil; e (
ii
) reconhecer nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e da ausência de entrevista judicial da
interditanda
, nos termos do art. 751 do CPC, notadamente diante da existência de perícia médica e estudo psicossocial conclusivos e não infirmados por outras provas.

III. Razões de decidir

O atual regime jurídico da capacidade civil, especialmente após a incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro em status constitucional (Decreto no 6.949/2009) e a entrada em vigor da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impõe leitura restritiva e protetiva das figuras da interdição e da curatela, as quais passaram a ser compreendidas como medidas de caráter extraordinário, proporcional e temporário, voltadas exclusivamente à proteção de pessoas que efetivamente não dispõem de discernimento ou de possibilidade de exprimir sua vontade para a prática dos atos da vida civil. O art. 84, caput e § 3o, da LBI dispõe que a pessoa com deficiência “tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas” e que a curatela “constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”, ao passo que o art. 85 restringe seu âmbito a atos patrimoniais e negociais, vedando a extensão automática a direitos existenciais.

O Código Civil, por sua vez, em seu art. 1.767, elenca taxativamente as hipóteses de sujeição à curatela, destacando, para o caso em exame, aqueles que, “por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil” ou que, “por outra causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade”. A mera existência de enfermidade física, idade avançada ou comorbidades crônicas, ainda que de natureza degenerativa, não autoriza, por si só, a restrição da capacidade civil, exigindo-se prova robusta e inequívoca de ausência de discernimento ou impossibilidade de expressão da vontade.

Na espécie, a instrução probatória foi suficientemente ampla e adequada: (a) realizou-se estudo psicossocial domiciliar, que constatou a existência de estrutura familiar acolhedora, com apoio da Apelante e de sua genitora no cuidado cotidiano da idosa, sem, contudo, evidenciar comprometimento da capacidade de autodeterminação; (b) produziu-se perícia médica judicial, pela qual o expert, após examinar pessoalmente a
interditanda
, atestou a existência de Mal de Parkinson, doença progressiva e sem cura, mas concluiu, de forma expressa e categórica, que a idosa “apresenta o necessário discernimento para os atos da vida civil” e “boas faculdades mentais”, não havendo elementos que indiquem incapacidade civil; e (c) atuaram, ao longo de todo o processo, a Defensoria Pública como curadora especial e o Ministério Público, ambos pronunciando-se pela improcedência do pedido de interdição.

Diante de laudo pericial médico claro, coerente e não impugnado, o ordenamento jurídico atribui-lhe elevada força persuasiva, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), valorar sua suficiência para o deslinde do feito. A exigência de entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do CPC, não pode ser interpretada de maneira absoluta e automática a ponto de transformar formalidade processual
em fim
em si mesmo, sob pena de violação do princípio da instrumentalidade das formas, hoje positivado no art. 277 do CPC (“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”). Assim, se o exame clínico minucioso, o estudo psicossocial e a atuação de curador especial e do
Ministério Público revelam, de forma suficiente, a preservação da capacidade civil da idosa, a dispensa de audiência de instrução e da entrevista pessoal não configura nulidade, mormente na ausência de demonstração concreta de prejuízo.

A jurisprudência pátria, inclusive de Tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, perfilha entendimento no sentido de que a interdição e a curatela constituem medidas de última
ratio
, recomendando máxima parcimônia na sua decretação, a fim de não esvaziar o direito fundamental ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições. Nessa perspectiva, enfatiza-se que a idade avançada, a presença de comorbidades ou a necessidade de apoio para a execução de determinados atos da vida diária - como locomoção, cuidados de saúde e organização financeira – não se confundem, por si sós, com incapacidade civil, sobretudo quando laudos técnicos atestam a preservação do discernimento e da possibilidade de manifestação de vontade.

Embora a Apelante invoque, com propriedade, a manifestação de vontade da própria idosa no sentido de preferir que a sobrinha seja a pessoa responsável por auxiliá-la e cuidar de seus interesses, tal elemento, ainda que relevante sob o prisma fático e afetivo, não supre a exigência legal de incapacidade para fins de interdição. O sistema normativo atual privilegia instrumentos que preservem a autonomia da pessoa, tais como procurações, mandatos específicos e, quando preenchidos os requisitos legais, a tomada de decisão apoiada, não sendo adequado converter em interdição – com consequente restrição da capacidade civil – uma relação de cuidado familiar fundada em confiança e afeto, sem a presença dos pressupostos do art. 1.767 do Código Civil.

A sentença, ao acolher a conclusão do laudo pericial médico e destacar o caráter extraordinário da curatela, não incorreu em ausência de fundamentação nem em motivação por remissão mecânica ao parecer ministerial; ao contrário, apreciou o conjunto probatório, reconheceu a existência de apoio familiar e, sobretudo, lembrou que a prova técnica é categórica ao atestar a capacidade para reger a própria vida. O fato de o julgador adotar, como razões de decidir, fundamentos expostos no parecer do Ministério Público não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que haja adesão explícita e motivada, como efetivamente ocorreu.

Nesse quadro, inexiste base fática ou jurídica para a decretação da interdição e instituição de curatela da requerida, pois ausente prova de que ela “não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil” ou de que esteja impedida de exprimir validamente sua vontade. A manutenção da improcedência do pedido, portanto, harmoniza-se com o modelo protetivo inaugurado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei no 13.146/2015, preservando a autonomia da pessoa idosa, sem obstar a continuidade do apoio familiar e das medidas privadas que a própria idosa, plenamente capaz, entenda adotar.

No tocante aos ônus sucumbenciais, a sentença fixou honorários advocatícios em favor da parte requerida, representada pela Defensoria Pública, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida à Autora. À luz do art. 85, § 11, do CPC, o
desprovimento da apelação impõe a majoração dos honorários recursais, devendo-se elevar a verba para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: A interdição civil e a curatela, à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei no 13.146/2015, possuem natureza extraordinária, proporcional e restrita a hipóteses em que demonstrada, de forma robusta, a ausência de discernimento ou a impossibilidade de expressão da vontade da pessoa para os atos da vida civil, não se justificando com base apenas em idade avançada, enfermidades crônicas ou limitações físicas.

É juridicamente indevida a decretação de interdição e a instituição de curatela quando o laudo pericial médico judicial, não impugnado, conclui pela preservação das faculdades mentais e do discernimento da pessoa idosa para os atos da vida civil, ainda que existam comorbidades e necessidade de apoio em sua rotina, devendo-se privilegiar instrumentos menos restritivos, como o mandato e a tomada de decisão apoiada.

A ausência de audiência de instrução e de entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do CPC, não acarreta nulidade da sentença quando houver prova técnica conclusiva e suficiente acerca da capacidade civil, estudo psicossocial e atuação de curador especial e do Ministério Público, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e da necessidade de demonstração de prejuízo (
arts
. 277 e 370 do CPC).

O acolhimento, pelo magistrado, das razões constantes do parecer ministerial, com explicitação da adesão a seus fundamentos, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), não configurando ausência de fundamentação.

Mantida a sentença de improcedência em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais, preservada a suspensão de exigibilidade quando reconhecida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.767; CPC,
arts
. 277, 370, 751 e 85, § 11; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
arts
. 84 e 85; Decreto no 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça estaduais reconhecendo a natureza excepcional da interdição e da curatela, a exigência de prova inequívoca de incapacidade civil e a possibilidade de dispensa da entrevista judicial do interditando quando o laudo pericial é conclusivo e não impugnado, desde que ausente demonstração de prejuízo.

(N.U 1041292-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 10/12/2025)

É certo que o
A
pelante insiste na necessidade de avaliação psicossocial em Goiânia
/GO
. Todavia, a ausência dessa diligência, por si só, não autoriza o
reconhecimento automático de nulidade.

Isso porque, em matéria processual, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 282 do CPC, segundo o qual não se pronunciará nulidade sem demonstração de prejuízo.

Com efeito, o
A
pelante pôde deduzir integralmente sua pretensão, juntar documentos, formular manifestação específica sobre os laudos e apresentar quesitos, bem como expor, em alegações finais, as razões pelas quais entendia mais adequada sua nomeação ou, subsidiariamente, a curatela compartilhada.

Não houve supressão de oportunidade de manifestação, mas, sim, julgamento desfavorável a partir da valoração judicial do material já existente nos autos.

Além disso, a sentença não se fundou exclusivamente na circunstância geográfica de o
A
pelante residir em Goiânia
/GO
, mas no contexto global revelado pela instrução, especialmente no que toca à estabilidade da rotina da curatelada, à preservação de seus vínculos afetivos, à continuidade do ambiente em que vinha sendo assistida e ao desempenho do curador provisório no exercício do encargo, elementos que o Juízo singular reputou mais consentâneos com o melhor interesse da incapaz.

Assim, ausente demonstração de prejuízo processual concreto, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença.

DO MÉRITO

DA PREFERÊNCIA LEGAL PREVISTA NO ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL

Sustenta o
A
pelante que, por ser genitor da
C
uratelada, teria preferência legal para o exercício da curatela, nos termos do art. 1.775, § 1o, do Código Civil.

De fato, o art. 1.775 do Código Civil estabelece ordem legal de vocação para o exercício da curatela. Todavia, essa regra não possui caráter absoluto nem afasta o dever do
M
agistrado de, diante das peculiaridades do caso concreto, aferir qual solução melhor protege a pessoa submetida à curatela.

A curatela não constitui prerrogativa subjetiva do familiar, tampouco direito potestativo fundado apenas no grau de parentesco. Trata-se, antes, de instituto protetivo vocacionado à tutela dos interesses da pessoa incapaz, devendo prevalecer, em sua definição, o critério do melhor interesse da curatelada, em harmonia com os
arts
. 1.767, I, 1.775 e 1.777 do Código Civil, bem como com o art. 84, §§ 1o e 3o, da Lei no 13.146/2015.

A ordem prevista no art. 1.775 do Código Civil constitui critério orientativo de nomeação, e não regra de aplicação automática, devendo ceder quando, à luz da prova dos autos, outro familiar revele melhores condições concretas de assegurar cuidado, estabilidade e proteção à pessoa curatelada.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
PRELIMINAR .
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO.
NOMEAÇÃO .
CURADOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. CONDIÇÕES MAIS ADEQUADAS. MELHOR INTERESSE DO
INTERDITANDO .
PREVALÊNCIA. IRMÃO ESCOLHIDO COM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2 .
A ordem de preferência prevista no artigo 1.775 do CC/02, de que as pessoas mais próximas ao curatelado exerçam a curatela, pode ceder se houver demonstração de que outro familiar mais distante, ou até terceiro, detém condições mais adequadas de exercer o encargo de suprir as necessidades do interditando. Deve prevalecer, no particular, o melhor interesse do incapaz.
3 .
Conquanto se extraia dos autos que a relação entre os irmãos seja permeada de conflitos, a escolha de um deles como curador contou com a anuência de quase todos os demais filhos do casal e não houve a oposição de outro parente, com exceção do Apelante, o que denota a adequação ao encargo. 4. O caderno processual demonstra que o curador nomeado detém compatibilidade com o múnus, que será fiscalizado pelo Juízo e pelo Ministério Público, além de deter relação de afinidade e afeto com os interditados, de modo que reúne as melhores condições para a preservação dos interesses dos pais e, por conseguinte, afasta a necessidade de nomeação de curador dativo.
5 .
Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 07291512320188070016 - Segredo de Justiça 0729151-23.2018 .8.07.0016, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/01/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
04/02/2022.
Pág
.
: Sem Página Cadastrada.)

A Lei Brasileira de Inclusão reforça que a curatela constitui medida extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo preservar, tanto quanto possível, a dignidade, os vínculos familiares e comunitários e a proteção integral da pessoa com deficiência.

Nessa perspectiva, a simples ascendência do
A
pelante não impõe, por si só, sua nomeação automática. A preferência legal cede diante de circunstâncias concretas que revelem ser mais adequada outra solução para a proteção da curatelada.

E foi justamente isso que reconheceu a sentença.

DO MELHOR INTERESSE DA CURATELADA

Analisando os cadernos processuais
, sobressai que a instrução judicial se orientou pela verificação das condições efetivas de cuidado, estabilidade e proteção da
C
uratelada após o falecimento da genitora, antiga curadora.

Ademais, n
o processo conexo, foram produzidos relatório psicossocial, parecer ministerial favorável à nomeação provisória de
DIOGO RESENDE MAIA
, concessão de tutela antecipada para sua nomeação provisória, oitiva especial da curatelada e posterior relatório psicossocial envolvendo a curatelada e o referido requerente.

Também
se
consignou que o
A
pelante apresentou alegações pugnando por sua nomeação definitiva, ou, subsidiariamente, pela curatela compartilhada.

Ao final, o Juízo singular concluiu, com base no conjunto probatório, que o irmão da curatelada demonstrou melhores condições concretas para o exercício do encargo, especialmente no que se refere à manutenção da rotina, dos vínculos afetivos, do acompanhamento e da estabilidade já experimentada pela incapaz.

Essa conclusão não se mostra desarrazoada, arbitrária ou dissociada dos autos.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela comparação abstrata entre residências ou pela simples verificação patrimonial/estrutural do domicílio de cada pretendente, mas pela aferição de qual arranjo concretamente preserva, com menor ruptura, a rotina, os vínculos de referência, o acompanhamento cotidiano e a segurança emocional da curatelada.

R
evela-se consentânea com o princípio da proteção integral da pessoa vulnerável e com a diretriz segundo a qual, em causas que envolvem curatela,
se
deve

privilegiar a solução que melhor assegure a continuidade dos cuidados, a preservação da ambiência já adaptada pela curatelada e a menor ruptura possível em sua vida cotidiana.

A transferência da curatelada para contexto diverso, inclusive outra unidade da federação, em momento posterior ao falecimento da curadora originária, somente se justificaria diante de demonstração segura de superioridade concreta dessa alternativa, o que não ocorreu.

Também não se desconsidera que o
A
pelante apresentou documentos para demonstrar vínculo afetivo e interesse no exercício da curatela. Contudo, o reconhecimento desse vínculo, por si, não basta para infirmar a conclusão judicial assentada na prova produzida, sobretudo quando já havia situação de curatela provisória implementada em favor de Diogo Resende Maia, com aparente estabilidade e sem notícia, nos autos, de desassistência, negligência ou prejuízo à curatelada.

Desse modo, não identifico elementos aptos a justificar a reforma da sentença quanto à nomeação do curador.

DA CURATELA COMPARTILHADA

Embora o ordenamento jurídico não vede, em abstrato, soluções cooperativas em matéria de proteção familiar, a curatela compartilhada exige, para sua
implementação, um mínimo de convergência, cooperação funcional, harmonia e viabilidade prática entre os responsáveis, de modo que o modelo não se converta em fator de insegurança, conflito decisório ou instabilidade na gestão da vida e dos interesses da pessoa curatelada.

No caso concreto, os autos revelam litigiosidade entre os pretendentes ao encargo, a ponto de cada qual ajuizar ação própria visando à sua nomeação exclusiva, com nítida divergência acerca da condução da vida da curatelada.

A curatela compartilhada não deve ser adotada como solução meramente conciliatória entre familiares em litígio, pois sua finalidade não é equilibrar expectativas dos pretendentes ao encargo, mas assegurar gestão estável, funcional e convergente dos interesses da pessoa curatelada.

Vejamos julgado em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. INTENSA ANIMOSIDADE ENTRE ESPOSA E FILHO DO INTERDITO. CÔNJUGE QUE POSSUI PREFERÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DO ENCARGO. ORDEM NÃO ABSOLUTA. CASO CONCRETO QUE EVIDENCIOU QUE O FILHO É MELHOR PREPARADO E ESTÁ MAIS ATENTO ÀS NECESSIDADES DO INTERDITO. ESPOSA QUE NÃO AGIU COM ZELO NA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO E NOS CUIDADOS DO CURATELADO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DOS RÉUS PROVIDO. 1. Não é recomendada a adoção da curatela compartilhada nos casos em que há intensa litigiosidade entre os pretensos curadores. 2. Embora o artigo 1.775 do Código Civil estabeleça que o cônjuge tem preferência no exercício da curatela, essa ordem não é absoluta e pode ser alterada a depender das peculiaridades do caso concreto. 3. Evidenciado que a esposa não tem agido com zelo na administração dos bens e no cuidado do interdito, de rigor a nomeação do filho para o encargo, diante da prova de que ele está atento ao melhor interesse do pai.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014544120198260322 Lins, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 09/06/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Nessa ambiência processual e fática, a imposição de curatela compartilhada, em vez de beneficiar a incapaz, tende a potencializar conflitos e dificultar a tomada uniforme de decisões em seu favor.

A solução, portanto, não se mostra recomendável à luz do melhor interesse da curatelada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que nomeou DIOGO RESENDE MAIA curador de POLIANA RESENDE OLIVEIRA e julgou improcedente o pedido formulado por DORIVAL BORGES DE OLIVEIRA.

Deixo de majorar honorários recursais, porquanto não houve fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026